Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. PARTILHA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VENDA DO VEÍCULO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. INFORMAÇÕES SOBRE A PLACA DO VEÍCULO. LGPD. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A questão referente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser modificada de ofício. Ainda, considerando que a partilha de bens oriundo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável não tem conteúdo econômico e não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência, incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15, não restando caracterizada qualquer obscuridade.
3. Constatada contradição no dispositivo do acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em virtude da gratuidade de justiça concedida à Embargante em primeira instância e indeferida ao Embargado, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o vício.
4. Há omissão quando ausente a fixação dos consectários legais devidos pela partilha de valores decorrente da venda do automóvel adquirido na constância da união estável, razão pela qual os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.
5. De acordo com a Lei no 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), os textos judiciais devem se valer de instrumentos capazes de minimizar os riscos de exposição indevida dos dados pessoais, mormente se a publicização se mostre dispensável.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.